Tribunal: TJSP
Processo: 1000736-43.2020.8.26.0505
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Paulo Toledo
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP3);
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos pela parte autora alegando contradição no acórdão ao aplicar o art. 935 do Código Civil, fazendo com a decisão embargada seja divergente daquela proferida na esfera criminal. Alega que o acidente de trânsito foi causado por culpa exclusiva

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos pela parte autora alegando contradição no acórdão ao aplicar o art. 935 do Código Civil, fazendo com a decisão embargada seja divergente daquela proferida na esfera criminal. Alega que o acidente de trânsito foi causado por culpa exclusiva da ré/embargada.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão embargado ao aplicar o art. 935 do Código Civil, considerando a independência das esferas cível e criminal.
III. Razões de Decidir
3. Não existem contradições, obscuridades ou omissões no acórdão embargado, que enfrentou a questão de forma minuciosa.
4. O acórdão reconheceu a culpa concorrente da vítima, conforme análise da dinâmica do acidente e das provas, inexistente conflito com a decisão criminal.
IV. Dispositivo e Tese
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. A responsabilidade civil é independente da criminal, conforme art. 935 do Código Civil.